Tribunal: TJMT
Processo: 0024727-84.2018.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024727-84.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO BATISTA DA SILVA - CPF: 085.459.187-71 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), MARCELO NASCIMENTO DA ROCHA - CPF: 016.073.159-39 (APELADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), CARLOS RANGEL DOS SANTOS (APELADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (APELADO), MARIO ALEXSANDER DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 056.267.751-88 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), TAMIRIS NUNES DUALIBI - CPF: 735.833.241-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), Leonardo Correa Stumpp (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS CITKO (ASSISTENTE), ANA MARCIA BUMLAI (ASSISTENTE), HENRIQUE MIRANDA (ASSISTENTE), RITA DE CASSIA DE SOUZA (ASSISTENTE), ODIR JOSE NICOLODI FILHO - CPF: 034.194.301-08 (ASSISTENTE), RICARDO MARTINS RIBEIRO (ASSISTENTE), NIVALDO JOSÉ DOS SANTOS (ASSISTENTE), OCTAVIO AUGUSTO REGIS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROSANA MELLO DA SILVA (ASSISTENTE), NATAL GONÇALVES RAMOS (ASSISTENTE), EDIVAN SOUZA LIMA CARVALHO - CPF: 584.425.295-00 (ASSISTENTE), PATRÍCIA MARTINS MAGGIO (ASSISTENTE), EVERALDO DOS REIS DE ALMEIDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONTINUIDADE DELITIVA. EXECUÇÃO PENAL. DOCUMENTOS DESTINADOS À COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL E DESLOCAMENTOS. RELATÓRIOS TÉCNICOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LIMITAÇÕES DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO INDEPENDENTE. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO.
STANDARD
PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu os acusados da imputação prevista no art. 299,
caput
,
c.c
. art. 71, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em ação penal que apurou suposta inserção de declarações falsas em folhas de ponto e em requerimentos de autorização de deslocamento/
trabalhos
apresentados na execução penal, com o objetivo de obtenção de benefícios executórios.

II. Questão em discussão:
Definir se o conjunto probatório judicializado, notadamente relatórios técnicos baseados em dados de geolocalização de monitoramento eletrônico, é suficiente para comprovar, de modo seguro, a falsidade das declarações inseridas em documentos particulares e o dolo específico exigido pelo art. 299 do Código Penal, a ponto de autorizar a reforma da sentença absolutória.

III. Razões de decidir:

A condenação criminal exige prova segura e produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo insuficiente a sustentação acusatória fundada, de forma preponderante, em elementos técnicos não corroborados por verificação externa robusta, especialmente quando se pretende reverter sentença absolutória fundada na insuficiência probatória.

A confiabilidade dos dados de monitoramento eletrônico resta relativizada diante de limitações técnicas reconhecidas em juízo, como “zonas de sombra” e leituras imprecisas, de modo que divergências entre registros de GPS e informações documentais não se convertem, por si sós, em prova plena de falsidade ideológica.

A ausência de diligências presenciais contemporâneas aos fatos e de validação técnica independente conclusiva dos registros impede a formação de corroboração convergente da hipótese acusatória, permanecendo plausíveis explicações alternativas compatíveis com a inocência, como o desempenho de atividades externas.

O delito previsto no art. 299 do Código Penal exige dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, não bastando a mera indicação de inconsistências documentais; inexistindo demonstração indene de dúvidas acerca da intenção consciente de fraudar a execução penal, o
standard
probatório necessário à condenação não se mostra preenchido.

Aplicam-se, na valoração racional da prova, os critérios de corroboração, diferenciação e falseabilidade, impondo-se a manutenção da absolvição quando o elemento central da acusação é compatível com versões rivais plausíveis e não há prova diferenciadora adicional apta a afastar a hipótese defensiva.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação por falsidade ideológica exige prova judicializada segura da autoria e do dolo específico, sendo insuficiente imputação lastreada predominantemente em dados de geolocalização de monitoramento eletrônico não corroborados por verificação independente robusta.
2.
Divergências entre registros de tornozeleira eletrônica e documentos apresentados na execução penal, quando sujeitas a limitações técnicas e compatíveis com atividades externas, não atendem ao
standard
probatório necessário para reformar sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados:
art. 299, caput, e art. 71, ambos do Código Penal;
arts
. 386, VII, 155 e 156, do Código de Processo Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da Ação Penal n. 0024727-84.2018.8.11.0042, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia e absolveu os réus MÁRCIO BATISTA DA SILVA, CARLOS RANGEL DOS SANTOS, MARCELO NASCIMENTO DA ROCHA e MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA da imputação do crime previsto no art. 299, caput,
c.c
. art. 71, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 306895034).

Consta da denúncia que no período compreendido entre novembro de 2014 e outubro de 2015, nesta Comarca de Cuiabá (MT), os denunciados, divididos em dois núcleos de atuação, teriam inserido declarações falsas em documentos particulares, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, visando
a
obtenção de benefícios na execução penal.

No denominado núcleo “Márcio e Carlos”, narra a exordial que MÁRCIO BATISTA DA SILVA e CARLOS RANGEL DOS SANTOS, por doze vezes, em continuidade delitiva e com unidade de desígnios, teriam inserido declarações falsas em folhas de ponto mensais do primeiro acusado, junto à empresa FB Brasil Serviços Ltda. ME, com o propósito de comprovar atividade laboral e, assim, obter remição de pena perante a Vara de Execuções Penais.

Já no núcleo “Marcelo e Mario”, descreve o órgão acusador que MARCELO NASCIMENTO DA ROCHA e MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA, por oito vezes, também em continuidade delitiva, teriam inserido informações inverídicas em pedidos de autorização para trabalho em outros municípios e estados (SP, PR e SC), além de cidades do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de simular atividade laboral externa, buscando influenciar pedidos de progressão de regime.

A acusação lastreia-se, sobretudo, nos Relatórios Técnicos n. 025/2018 e n. 027/2018, elaborados pela Polícia Civil, os quais confrontaram
dados extraídos do sistema de monitoramento eletrônico (SAC24) das tornozeleiras eletrônicas utilizadas pelos acusados com os locais e datas indicados nos documentos apresentados ao Juízo da Execução.

Regularmente processada a ação penal, após a instrução probatória sob o crivo do contraditório judicial, o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo os réus com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao entendimento de que os elementos coligidos não foram suficientes para formar juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitivas.

Consignou
,
a magistrada
sentenciante
,
que embora existentes indícios na fase inquisitorial, as provas produzidas em juízo revelaram fragilidades relevantes, especialmente quanto à confiabilidade absoluta do sistema de monitoramento eletrônico e à inexistência de diligências presenciais na empresa mencionada, não sendo possível afirmar, com segurança, a falsidade das declarações inseridas nos documentos.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Id. 306895047), sustentando que o crime de falsidade ideológica é formal e instantâneo, consumando-se no momento da inserção da declaração falsa, independentemente da efetiva obtenção do benefício pretendido.

Afirma que a materialidade e a autoria
encontram-se
comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos relatórios técnicos de monitoramento eletrônico e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, os quais evidenciariam que os réus não se encontravam nos locais declarados nos documentos.

Defende, assim, a reforma integral da sentença para condenar os apelados como incursos no art. 299,
caput
, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Foram apresentadas contrarrazões por todos os apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

MARCELO NASCIMENTO DA ROCHA sustenta que os pedidos de autorização de viagem consistiam em meras comunicações ao Juízo da Execução, inexistindo comprovação de que tenha obtido remição de pena ou qualquer benefício concreto com tais documentos (Id. 306895053).

CARLOS RANGEL DOS SANTOS, contador da empresa, afirma que, na fase inquisitorial, sofreu coação para declarar que a empresa seria de fachada, versão que negou expressamente em juízo, asseverando a regularidade das folhas de ponto e a existência física da empresa (Id. 306895065).

MÁRCIO BATISTA DA SILVA alega que efetivamente exercia atividade laboral na empresa FB Brasil Serviços Ltda. ME, inclusive com realização de serviços externos e operação de máquinas de asfalto em depósito situado no bairro Sucuri, atribuindo a persecução penal a suposta perseguição decorrente de seu histórico criminal (Id. 306895086).

MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia por imputação genérica e ausência de individualização de condutas, além de sustentar atipicidade da conduta e ausência de dolo, afirmando que a empresa existia e possuía sede física funcional (Id. 306895097).

Durante a instrução, foram colhidos depoimentos que a defesa reputa relevantes para fragilizar a tese acusatória.

O Juiz da Execução à época, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, relatou que o sistema de monitoramento eletrônico apresentava falhas de leitura, especialmente em condomínios verticais, gerando “zonas de sombra”, e reconheceu ter havido, em situação anterior envolvendo um dos acusados, equívoco na interpretação dos dados, posteriormente esclarecido.

Testemunhas de defesa, como Leonardo Stumpf, Ricardo Martins e Natal Gonçalves, afirmaram que a empresa FB Brasil possuía sede física no escritório Vetor, com estrutura organizada, secretária e circulação de funcionários.

Os investigadores de polícia responsáveis pelos relatórios técnicos ratificaram as divergências entre os dados de GPS e os documentos apresentados, mas admitiram que não realizaram diligências
in loco
na empresa à época dos fatos, tampouco examinaram as atribuições específicas de cada acusado, que poderiam envolver atividades externas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial,
entendendo que o conjunto probatório técnico e oral é suficiente para embasar decreto condenatório (Id. 311751870).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpõe recurso de apelação (Id. 306895047) contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) (Id. 306895034), que julgou improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia e absolveu MÁRCIO BATISTA DA SILVA, CARLOS RANGEL DOS SANTOS, MARCELO NASCIMENTO DA ROCHA e MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA da imputação do crime previsto no art. 299,
caput
,
c.c
. art. 71, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No mérito
,
sustenta
,
o
Parquet
,
que a materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas, notadamente pelos Relatórios Técnicos n. 025/2018 e 027/2018, os quais apontariam discrepâncias entre os registros do sistema de monitoramento eletrônico (SAC24) das tornozeleiras utilizadas pelos apelados e as informações constantes em folhas de ponto e pedidos de autorização de deslocamento apresentados na execução penal.

Defende, ainda, tratar-se de crime formal e instantâneo, consumado no momento da inserção da declaração falsa, sendo desnecessária a efetiva obtenção de vantagem.

É certo que a falsidade ideológica constitui delito de natureza formal. Todavia, a condenação criminal exige prova segura, coerente e produzida sob o crivo do contraditório judicial, não sendo suficiente a mera probabilidade fundada em elementos colhidos na fase inquisitorial, sobretudo quando a sentença absolutória está lastreada na insuficiência probatória quanto à autoria e ao elemento subjetivo do tipo.

No caso concreto, a acusação repousa, em grande medida, nos dados extraídos do sistema SAC24, que teriam evidenciado incompatibilidade entre a localização geográfica dos apelados e os locais indicados nos documentos apresentados à Vara de Execuções Penais.

Entretanto, durante a instrução, restou demonstrado que o referido sistema apresentava limitações técnicas relevantes, inclusive falhas de
leitura conhecidas como “zonas de sombra”, especialmente em condomínios verticais, o que gerava imprecisão na captação dos sinais.

A testemunha Geraldo Fernandes Fidélis Neto, então juiz da Vara de Execuções Penais, foi clara ao afirmar que o sistema de monitoramento eletrônico apresentava intercorrências e leituras equivocadas, reconhecendo, inclusive, que em outras oportunidades houve decretação de prisão com base nesses dados, posteriormente revogadas após esclarecimentos técnicos.

Destacou, ainda, que, no caso dos autos, não constatou irregularidade nos documentos apresentados na execução penal, tampouco entendeu ter havido violação de sua confiança.

Os próprios investigadores de polícia, embora tenham confirmado a existência de divergências entre os registros do GPS e os documentos apresentados, admitiram que não realizaram diligências in loco na empresa FB Brasil Serviços Ltda. ME à época dos fatos, nem aprofundaram a análise acerca das funções desempenhadas pelos apelados, as quais poderiam demandar atividades externas.

De outro lado, a prova oral produzida em juízo revelou-se harmônica no sentido de confirmar a existência física da empresa e a efetiva prestação de serviços.

As testemunhas Ricardo Martins Ribeiro e Natal Gonçalves Ramos afirmaram que o escritório funcionava na Avenida São Sebastião, n. 3285, descrevendo a dinâmica de trabalho, a presença frequente de MÁRCIO no local e a realização de atividades externas, como entrega de veículos, venda de asfalto e organização de eventos, circunstâncias que justificam deslocamentos e eventual ausência de sinal na sede da empresa em determinados horários.

Nesse contexto, a tese acusatória de que a empresa seria de fachada e de que os documentos teriam sido produzidos com o exclusivo intuito de fraudar a execução penal não encontrou respaldo seguro na prova judicializada.

Cumpre destacar que o crime de falsidade ideológica exige o dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. No entanto, não restou comprovado, de forma
indene de dúvidas, que os apelados tenham agido com a intenção consciente de fraudar a execução penal.

Ao revés, o magistrado responsável pela fiscalização da pena afirmou em juízo que as situações foram esclarecidas e que não houve constatação de fraude deliberada. Diante desse cenário, a afirmação de dolo específico revela-se, no mínimo, duvidosa.

A condenação criminal exige certeza plena acerca da materialidade e da autoria delitivas, não bastando indícios ou elevada probabilidade.

Embora ainda se sustente que, havendo dúvida razoável, impõe-se a aplicação da regra de julgamento favorável ao acusado, consagrada no princípio
in dubio pro reo
, entendo que essa formulação, isoladamente considerada, mostra-se superada, impondo-se a verificação do preenchimento do
standard
probatório exigido para um édito condenatório.

Assim, p
ara a prolação de um édito condenatório, o ordenamento jurídico e a dogmática processual penal contemporânea exigem que a hipótese acusatória seja confirmada por um
standard probatório
rigoroso.

A propósito, Susan
Haack
define o
standard probatório
como “o grau de prova exigida, quão forte a prova deve ser para que o ônus probatório se considere satisfeito” (2012, p. 211). No mesmo sentido, Michele
Taruffo
o conceitua como “o grau em que a verdade de uma afirmação factual deve ser confirmada pelas provas disponíveis, como condição para considerá-la provada e, portanto, verdadeira naquele contexto” (2014, p. 96), esclarecendo que, no processo penal, tal grau tende à certeza, admitindo apenas a subsistência de dúvidas irrazoáveis.

No sistema jurídico brasileiro, embora a legislação seja parcimoniosa quanto a critérios explícitos de valoração, é inequívoco que: (i) vigora o sistema da livre apreciação da prova (art. 155 do CPP); (
ii
) a acusação suporta integralmente o ônus de provar a hipótese incriminatória (art. 156 do CPP); e (
iii
) a decisão judicial deve ser racionalmente motivada (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Nesse contexto, especialmente quando se pretende reverter sentença absolutória para impor condenação criminal, exige-se grau particularmente elevado de confirmação da culpabilidade. Não basta que a
hipótese acusatória seja possível, coerente ou mesmo provável; exige-se que esteja fortemente corroborada por provas independentes, convergentes e judicializadas, capazes de afastar explicações alternativas plausíveis compatíveis com a inocência.

Também é relevante recordar que, para considerar provada a hipótese acusatória, não basta que ela explique parte dos dados disponíveis.

Exige-se que integre os elementos probatórios de forma coerente, que suas predições sejam confirmadas por provas independentes e, sobretudo, que hipóteses rivais plausíveis sejam racionalmente refutadas. Não se admite condenação fundada em lacunas, conjecturas ou mera equivalência de plausibilidade entre versões.

Examinando o caso concreto à luz dos critérios da corroboração, diferenciação e falseabilidade, verifica-se que o ônus probatório da acusação não foi satisfeito.

A imputação de falsidade ideológica (art. 299,
caput
,
c.c
. art. 71, ambos do Código Penal) foi julgada improcedente em primeiro grau, com absolvição fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 306895034), ao entendimento de que os elementos coligidos não foram suficientes para formar juízo seguro acerca da materialidade e da autoria, notadamente diante das fragilidades associadas ao sistema de monitoramento eletrônico e da inexistência de diligências presenciais aptas a confirmar, com segurança, a alegada falsidade das declarações.

A pretensão recursal do Ministério Público (Id. 306895047) apoia-se, essencialmente, nos Relatórios Técnicos n. 025/2018 e n. 027/2018, elaborados a partir de dados do sistema SAC24 das tornozeleiras eletrônicas, que teriam evidenciado incompatibilidades entre registros de geolocalização e informações constantes em folhas de ponto e pedidos de autorização de deslocamento apresentados na execução penal.

Todavia, sob o critério da
corroboração
, a hipótese acusatória não foi confirmada por um conjunto de provas independentes e convergentes. A acusação permaneceu fortemente dependente da confiabilidade do SAC24 como premissa decisiva, sem que se tenha produzido, na instrução, verificação externa robusta e autônoma, como diligências presenciais contemporâneas aos fatos, validações técnicas conclusivas da
exatidão dos registros ou demonstração inequívoca de que os acusados não desempenhavam atividades externas compatíveis com os documentos apresentados.

Sob o critério da
diferenciação
, os elementos invocados pela acusação não afastam, de modo categórico, hipóteses plausíveis compatíveis com a inocência. A ausência de sinal de GPS na sede da empresa FB Brasil não demonstra, por si só, a falsidade ideológica, pois é plenamente compatível com a versão defensiva de que os acusados exerciam atividades externas
,
como lavagem e entrega de veículos, venda de asfalto e produção de eventos.

Quando o mesmo dado probatório (ausência de sinal na sede) é compatível tanto com a hipótese acusatória quanto com a hipótese defensiva, não se pode, à luz da presunção de inocência, optar pela versão incriminatória sem prova diferenciadora adicional.

Sob o critério da
falseabilidade
, a hipótese acusatória não resistiu a testes probatórios suficientemente rigorosos. O depoimento do então Juiz da Vara de Execuções Penais, Dr. Geraldo Fernandes Fidélis Neto, foi claro ao reconhecer que o sistema de monitoramento apresentava limitações técnicas relevantes, inclusive “zonas de sombra” e leituras equivocadas, circunstância que gerou, em outras ocasiões, punições posteriormente revistas. Ademais, declarou que, no caso concreto, não constatou irregularidade nos documentos apresentados ao Juízo da execução.

Somam-se a isso depoimentos colhidos em juízo confirmando a existência física da empresa, seu funcionamento regular e a plausibilidade de atividades externas, o que enfraquece a conclusão de que os documentos seriam necessariamente ideologicamente falsos.

Em um cenário no qual o dado central é técnico
,
geolocalização por tornozeleira eletrônica
,
a exigência de validação independente e controle rigoroso de qualidade dos registros se intensifica. Não se pode converter um indicador técnico sujeito a falhas em prova plena de falsidade ideológica, sobretudo quando há elementos judicializados que relativizam sua precisão e quando inexiste prova externa conclusiva que elimine hipóteses alternativas.

Desta forma, é de se encampar o entendimento do Ministro Ribeiro Dantas, lançado no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1.936.393/RJ, segundo o qual:

Enxergo três critérios (ou testes) de altíssima relevância para a apreciação da hipótese acusatória, todos relacionados em alguma medida com o standard probatório proposto (ainda que lhe sejam logicamente anteriores): (I) a corroboração, (II) a diferenciação e (III) a falseabilidade. Por corroboração ou confirmação, refiro-me ao grau de existência de elementos de prova independentes capazes de dar sustento a uma afirmação, de modo que uma hipótese restará mais ou menos corroborada em direta proporção com a quantidade e qualidade das provas que se encaixam em suas predições. (...) A diferenciação, por sua vez, se refere à necessidade de que os elementos de corroboração da narrativa acusatória não se encaixem, ao mesmo tempo, dentro da hipótese defensiva. Se o mesmo elemento de prova dá, simultaneamente, corroboração às duas hipóteses, o juiz não pode optar por considerá-lo como favorável à acusação, porque isso violaria o princípio da presunção de não culpabilidade. A corroboração da hipótese acusatória apta a embasar uma condenação deve, assim, diferenciá-la da corroboração da hipótese defensiva, trazendo elementos de confirmação que não se encaixem de maneira alguma na tese da defesa. (...) Finalmente, o terceiro critério – o da falseabilidade (
Falsifizierbarkeit
) – foi pensado não no âmbito jurídico, mas também no campo da epistemologia, pelo filósofo austríaco KARL POPPER, enquanto um parâmetro para definir o caráter científico de determinada ideia. (...)
Esses três critérios que expus – corroboração, diferenciação e falseabilidade – são bem estabelecidos na doutrina da epistemologia da prova, ainda que com nomenclaturas diversas, e se relacionam mutuamente. Será forte, tendo-os como parâmetro, a hipótese acusatória falseável (critério da falseabilidade) que, submetida a testes probatórios rigorosos, reste confirmada (critério da corroboração) pela constatação de suas predições por fontes independentes, enquanto nenhum dos dados probatórios disponíveis sirva
paracorroborar
a hipótese da defesa (critério da diferenciação).
(grifo meus).

Assim, é necessário que a análise das provas seja realizada de modo a reconhecer que determinada hipótese ganha força quando consegue antecipar fatos ou circunstâncias posteriormente confirmados pelas provas efetivamente produzidas no processo.

Nesse contexto, o conjunto probatório deve revelar-se sólido, coerente e suficiente para sustentar a manutenção do decreto condenatório.

Por fim, para que a culpabilidade fosse afirmada, seria indispensável a refutação racional das hipóteses plausíveis compatíveis com a inocência. A acusação não demonstrou que a ausência de sinal de monitoramento não poderia decorrer das limitações técnicas do sistema ou do desempenho de atividades externas. Limitou-se a transformar indícios colhidos na fase policial em certezas que não se sustentaram na instrução judicial.

Assim, embora a falsidade ideológica seja delito formal, a condenação exige prova segura e suficiente acerca da autoria e, especialmente, do dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Remanescendo dúvida razoável quanto à efetiva inserção de declarações falsas e quanto à intenção consciente dos apelados de fraudar a execução penal, conclui-se que o
standard probatório
exigível para um édito condenatório não foi preenchido.

Dessa forma, a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, é a única solução compatível com o devido processo penal democrático, com a racionalidade probatória e com a proteção contra condenações indevidas, impondo-se, por conseguinte, o desprovimento do recurso ministerial.

Assim, não demonstrados, de forma segura, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 299 do Código Penal, correta a sentença que absolveu os apelados com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026